Tribunal: TJDFT
Processo: 0717144-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0717144-71.2023.8.07.0000 Agravante (s) Dental Brasil Comércio de Materiais Odontológicos Eireli Agravado (s) Keileny Raquel Silva de Sousa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dental Brasil Comércio de Materiais Odontológicos Eireli contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 152527248 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Keileny Raquel Silva de Sousa, n. 0701639-91.2020.8.07.0017, indeferiu requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema Sniper, nos seguintes termos: DENTAL BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME propôs ação de execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços odontológicos) em desfavor da KEILENY RAQUEL SILVA DE SOUSA, em 31/03/2020, partes já qualificadas nos autos. Executada citada por edital (ID 101303633, fl.107), a Curadoria Especial não vislumbrou elementos necessários à oposição de embargos à execução (ID 107937539, fl. 112). Tentativa de constrição de bens pelo SISBAJUD infrutífera (ID 127182359, fl.126). Pesquisa no sistema SINESP/INFOSEG com resultado negativo (ID 127182366, fl. 137). Na decisão de ID 139837053, fl. 138, foi indeferido o pedido de pesquisa de bens pelo E-RIDFT por não ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça. Intimada a indicar bens, a credora pugna pela pesquisa pelo sistema SNIPER (ID 414848364, fl. 140/141). Decido. Os sistemas à disposição do tribunal para a busca de bens visam assegurar a economia e celeridade dos processos judiciais, uma vez que simplificam os procedimentos de localização e constrição de bens. No entanto, compete prioritariamente ao credor promover as diligências para localizar os bens do devedor. O princípio da cooperação não obriga o Judiciário a realizar buscas reiteradas ou inócuas nos sistemas conveniados sem que se apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas sem sucesso. O credor pode utilizar outros mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na busca de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse ônus a cargo total e exclusivo do Judiciário. Pleiteia o credor a realização de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, que se trata de uma nova ferramenta criada para facilitar a investigação patrimonial a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, quais sejam: · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Como se trata ainda de um sistema em implementação, não vislumbro a efetividade da medida, tendo em vista a natureza das informações que o sistema oferece hoje e a ausência de evidência mínima de que serão úteis para a satisfação do débito em execução. Assim, indefiro o pedido de pesquisa pelo sistema SNIPER. Fica o autor intimado para indicar bens à penhora, sob pena de se reputá-los inexistentes, o que ensejará a suspensão do processo, na forma do art. 921, III, do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias. Em razões recursais (Id 46404026), sustenta, em suma, que a decisão recorrida não pode prevalecer. Tece, inicialmente, considerações sobre o sistema Sniper. Observa que a plataforma foi criada para garantir maior efetividade, tendo como maior diferencial o rastreamento de todos os bens que os executados possuem em território nacional, revelando-se importante instrumento capaz de garantir o resultado útil do processo por meio da busca efetiva de bens para à satisfação do débito exequendo. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, é de rigor a realização da consulta aos sistemas de busca de ativos criado para essa finalidade. Ressalta quanto ao fato de “informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário”, importante ressaltar que o autor, ora agravante é beneficiário da justiça gratuita, está desempregado, sem condições de efetuar qualquer pagamento para a realização de pesquisas sem afetar em seu apertado orçamento mensal, ademais, a consulta pelo judiciário seque é capaz de gerar gastos. Nesse sentido, cabe ao Magistrado propiciar ao exequente a possibilidade de realizações de pesquisas para efetiva satisfação do seu crédito. Fala dos princípios da cooperação processual, da celeridade e da menor onerosidade. Destaca a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal. Com isso, pede, ao final: Ante o exposto, requer de Vossas Excelências: (i) que seja deferido o PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para que a parte agravante possa ter o seu direito de ver utilizada a nova ferramenta que está disponível para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração, à vista disso, o artigo 6o do Código de Processo Civil, orienta que o magistrado deve tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante ativo do contraditório, permitindo que o Juízo tente buscar a real efetividade do processo, no caso da execução é a satisfação do débito junto ao credor, realizando assim a pesquisa junto a ferramenta disponibilizada SNIPER em nome dos executados ANTONIO EMILSON SOARES e SIRLEIDE BATISTA SOARES; (ii) a intimação da parte agravada através de seu advogado constituído para que caso queira apresente resposta ao presente recurso no prazo legal; (iii) por fim, requer que todas as publicações/intimações, sejam feitas em nome dos advogados Dr. Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138, Dra. Janaína Elisa Beneli, OAB/DF 23.224 e Dr. Leonardo de Miranda Alves, OAB/DF 38.079, sob pena de nulidade. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 41664265) e o documento de recolhimento (Id 41664267). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa no sistema Sniper – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, notadamente pela implementação da nova funcionalidade. A propósito, colhe-se do portal do CNJ[1] na rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela: O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Como funciona o Sniper A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato .pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais. Dados Disponíveis* Já está disponível a consulta a dados dos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Bases em processo de integração: · Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso) · Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) *A relação de bases de dados disponíveis poderá sofrer atualizações. Benefícios do Sniper Primeira solução nacional e sem custos aos tribunais. Processos concluídos em tempo reduzido e maior possibilidade de cumprimento de uma ordem judicial em sua totalidade. A expectativa é que o Sniper contribua para a diminuição do acervo e do congestionamento processual na fase de execução, tornando a Justiça mais efetiva e garantindo o direito do jurisdicionado e da jurisdicionada de pagamento da dívida. Agilidade e eficiência para descobrir relações e vínculos de interesse do processo judicial em curso. Permite uma investigação patrimonial em segundos e a identificação de grupos econômicos. Fortalece a estratégia de atuação da Justiça na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos. Inibe a ocultação de patrimônio. Segurança e privacidade. Apenas perfis autorizados em cada tribunal poderão acessar os dados, após a decisão de quebra de sigilo endoprocessual. Ambiente pronto para receber novas bases de dados. O Sniper já possui nove fontes de dados e está pronto para receber novas bases. Fácil acesso com um login único. Usuários autorizados poderão acessar com o seu login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais gov.br (nível prata ou ouro). Público-alvo O acesso é exclusivo para servidoras, servidores, magistrados e magistradas dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Parcerias O Sniper integra o portfólio de mais de 40 projetos do Programa Justiça 4.0, iniciativa do CNJ, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e do Conselho da Justiça Federal (CJF) que desenvolve soluções tecnológicas disruptivas para acelerar a transformação digital do Poder Judiciário brasileiro. O programa conta, ainda, com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Tem pertinência a afirmação da parte recorrente de que a plataforma foi criada para garantir maior efetividade, tendo como maior diferencial o rastreamento de todos os bens que os executados possuem em território nacional, revelando-se importante instrumento capaz de garantir o resultado útil do processo por meio da busca efetiva de bens para à satisfação do débito exequendo. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, é de rigor a realização da consulta aos sistemas de busca de ativos criado para essa finalidade. Vale observar, no caso, que a pesquisa realizada pelos sistemas Renajud (Id 72620241 do processo de referência), Sisbajud (Id 73316149 pp. 1-3 do processo de referência), Sinesp/Infoseg (Id 127182359 e Id 127182366 do processo de referência), restara infrutíferas. Sendo assim, a agilidade conferida pelo Sniper, justifica, ao menos na primeira tentativa, a pesquisa ora vindicada. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel Sniper, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. A cooperação de todos os atores do processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira da devedora, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pela própria agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. Essa percepção justifica a diligência buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas. Destaco que este c. Tribunal, por seus órgãos fracionários, inclusive esta e. 1a Turma, sobre a teleologia e utilização das ferramentas postas à disposição do juízo, tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)" (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 14/3/2023). 2. A ferramenta é de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país e o argumento de que está em fase de integração não autoriza o indeferimento do pedido de pesquisa. 2.1. "Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados". (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1691877, 07045684620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. I - O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper - trata-se de nova ferramenta tecnológica, que atua no auxílio à localização de bens e ativos dos devedores, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados. II - Dessa forma, para a satisfação da dívida, e em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, deve ser admitida a pesquisa ao sistema Sniper. Reformada a r. decisão. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1692023, 07051374720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SNIPER. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). 3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), identifica em segundos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça. 4. Diante da inexistência da pesquisa pretendida, e tendo em vista que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1684717, 07036200720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 28/4/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA SNIPER DISPONIBILIZADO PELO CNJ. MEDIDA RAZOÁVEL. PESQUISAS REALIZADAS EM OUTROS SISTEMAS. INFRUTÍFERAS. SISTEMA IMPLEMENTADO NO TJDFT. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A criação de mecanismos mais atuais e efetivos na busca de uma solução definitiva para os conflitos trazidos ao Poder Judiciário é dever do Poder Público, como medida de concretização do dever de cooperação prescrito pelo art. 6o do Código de Processo Civil, prestigiando-se o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. 2. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ tem como objetivo maior concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais. 3. Verificado que a parte exequente atua diligentemente com o propósito de dar impulso na ação executiva e que as medidas empreendidas até o presente momento foram ineficazes, na busca de bens penhoráveis do devedor, mostra-se razoável o deferimento da pesquisa no sistema SNIPER pleiteada, em atenção ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, principalmente quando as informações disponibilizadas no referido sistema são mais abrangentes que os sistemas já utilizados pela parte agravante. 4. Não há justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1689506, 07371356720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. APELO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial, que indeferiu o pedido do exequente para pesquisa de bens em nome do devedor via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER por falta de disponibilidade da ferramenta ao Juízo. 1.2. Em suas razões, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a pesquisa de bens do devedor pela ferramenta denominada "SNIPER", ao argumento de que a pesquisa pelo sistema já estaria implementada desde o início do mês de outubro de 2022 e que o cadastro na plataforma por parte do magistrado é simples e rápido. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ, que "atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos." 3. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.1. Precedente: "[...] Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados." (07327342520228070000, Rel: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1688682, 07414590320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023) Reconhecida a possibilidade da pesquisa de ativos no sistema Sniper, na tentativa de localização de patrimônio em nome da parte executada, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pela parte executada para a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Diante das considerações feitas, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para autorizar a realização de pesquisa no sistema Sniper na tentativa de localização de bens em nome da parte agravada. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/